Tribunal: TJSP
Processo: 0003081-63.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Ministério Público que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções que indeferiu a petição inicial relativa à ação de execução da pena de multa (valor R$ 447,74), por se tratar de valor inferior a 1.200 UFESP's, aplicando a Lei Estadual no 14.272/2010 – Decisão judicial que deve ser reformada – Lei Estadual que, embora faculte à Fazenda Pública deixar de

Ementa:
Agravo em Execução – Ministério Público que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo das Execuções que indeferiu a petição inicial relativa à ação de execução da pena de multa (valor R$ 447,74), por se tratar de valor inferior a 1.200 UFESP's, aplicando a Lei Estadual no 14.272/2010 – Decisão judicial que deve ser reformada – Lei Estadual que, embora faculte à Fazenda Pública deixar de cobrar dívidas tributárias, e não tributárias, inferiores a 1.200 UFESP's, não se aplica às sanções penais e ao Ministério Público – Matéria pacificada pelo STF quando do julgamento da ADI 3.150 – Efeito vinculante – Decisão agravada que também contraria entendimento do STJ, a partir da revisão da tese objeto do Tema no 931 (em 24.11.2021) – Necessidade de prosseguimento da ação de execução da pena de multa, inclusive para que seja possível conferir ao sentenciado a oportunidade de comprovar a sua hipossuficiência – Agravo provido.